Tribunal: TJBA
Processo: 0004165-67.1999.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004165-67.1999.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE BRIGLIA e outros (10)

Advogado(s)
:
ROSANA CARMO BRIGLIA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO VITOR OLIVEIRA SILVA, IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OMISSÕES E INEXATIDÕES. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO COEFICIENTE DE SERVIDÃO E DA DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. NOVA PERÍCIA DETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada pela COELBA, deu provimento à apelação dos réus para desconstituir a sentença e determinar a realização de nova perícia, a fim de assegurar a correta apuração da justa indenização devida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à suficiência do laudo pericial inicial e à definição dos critérios técnicos do novo exame.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A atribuição de efeitos infringentes é excepcional e só ocorre quando a correção do vício identificado necessariamente conduz à alteração do julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, concluindo pela insuficiência do laudo pericial por não contemplar o coeficiente de servidão nem a desvalorização da área remanescente, além de registrar que o próprio perito deixou de cumprir o dever de buscar documentos indispensáveis, nos termos do art. 473, § 3º, do CPC.

6. A determinação de nova perícia encontra respaldo no art. 480 do CPC, sendo medida essencial para garantir a justa indenização constitucionalmente assegurada ao proprietário do imóvel.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

8. As alegações da Embargante traduzem mero inconformismo com a decisão colegiada, não configurando vícios aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 0004165-67.1999.8.05.0113
, em que figura como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
e como Embargados
HENRIQUE BRIGLIA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.